Tribunal: TJSP
Processo: 1052903-12.2021.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – PACIENTE DIAGNOSTICADA COM EPISÓDIO DEPRESSIVO GRAVE (CID-10: F32.2) – MEDICAMENTO SPRAVATO (CLORIDRATO DE ESCETAMINA) – SPRAY NASAL 28MG.

PRELIMINARES
CERCEAMENTO DE DEFESA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – Provas pré-constituídas das alegações iniciais – Desnecessidade da realização de perícia médica – Manejo adequado do mandado de segurança para a tutela

Ementa:

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – PACIENTE DIAGNOSTICADA COM EPISÓDIO DEPRESSIVO GRAVE (CID-10: F32.2) – MEDICAMENTO SPRAVATO (CLORIDRATO DE ESCETAMINA) – SPRAY NASAL 28MG.

PRELIMINARES
CERCEAMENTO DE DEFESA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – Provas pré-constituídas das alegações iniciais – Desnecessidade da realização de perícia médica – Manejo adequado do mandado de segurança para a tutela do direito pleiteado.
ILEGITIMIDADE PASSIVA – Inocorrência – Obrigação solidária entre os entes federados – Matéria pacificada pela Súmula no 37 deste Tribunal – Incabível a integração da União na lide – Observância do Tema 793 do STF – Admissão do IAC no 14 do C. STJ – Decisão proferida pelo C. STF em julgado do Tema 1.234 – Preliminares rejeitadas.

MÉRITO
MEDICAMENTO – Spravato (Cloridrato de Escetamina) – Spray Nasal 28mg – Pedido julgado procedente – Indisponibilidade do Direito à Saúde – Art. 196 da Constituição Federal, norma de eficácia imediata – Cumprimento dos requisitos estabelecidos no Tema no 106 pelo STJ – Demonstração da necessidade e imprescindibilidade do uso do fármaco – Relatório médico que não aponta medicamentos fornecidos pelo SUS – Insuficiência econômica comprovada – Medicamento registrado na ANVISA e comercializado em farmácias – Direito ao fornecimento do medicamento demonstrado – Necessidade de comprovação, com relatório e prescrição médica a cada 3 (três) meses, da necessidade de continuidade do tratamento – Possibilidade de fornecimento de marca diversa, desde que contenha os mesmos princípios ativos e tenha eficácia comprovada, assim como o medicamento pleiteado – Sentença parcialmente reformada.

REEXAME NECESSÁRIO, considerado interposto, E APELO PARCIALMENTE PROVIDOS.